Tribunal: STF
Processo: AP 1228
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANA MARIA RAMOS LUBASE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/10/2024 foi encerrado o julgamento da presente Ação Penal e PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar a ré ANA MARIA RAMOS LUBASE, em concurso material (CP, art. 69), a:



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/10/2024, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa da ré, apresentou manifestação na qual alegou o companheiro da acusada, GENIL TREVISAN FERNANDES, manifestou vontade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal ao final do seu interrogatório, realizado em 16/10/2024 e que, na mesma data, a DPU enviou contraproposta à Procuradoria-Geral da República em relação ao denunciado. Informa, ainda, em relação à acusada, a contraproposta foi encaminhada no dia seguinte, em 17/10/2024.



    Acrescenta que o acordo com o companheiro da ré foi celebrado, mas procedimento administrativo para celebração do acordo com a ré ANA MARIA LUBASE foi arquivado, tendo em vista o início do julgamento da presente Ação Penal no dia 18/10/2024.



    Sustenta, ainda, que “se ambos viajaram juntos e contra eles são atribuídos os mesmos fatos e pesam as mesmas imputações, e se ambos preenchem os requisitos para o ANPP, o desfecho lógico é que a manifestação de vontade dela de aceitar o acordo seja acolhida, assim como ocorreu com a vontade exteriorizada por ele”.



    Ao final, requer que “seja suscitada questão de ordem com o fim de afastar o óbice invocado pela PGR e possibilitar a sua análise da contraposta apresentada pela defesa para a aceitação do ANPP (a ressalva foi apenas em relação ao valor da prestação pecuniária)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes.



    Depois de escoado o prazo original, em 7/2/2024, ainda nos autos do INQ 4.921/DF, acolhi o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e deferi o sobrestamento das ações originadas a partir daquele inquérito, dente as quais está incluída a presente Ação Penal, pelo prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias (INQ 4.921/DF, eDoc. 24.768, ID: 06f38caf).



    Ao fim do sobrestamento, a marcha processual da presente Ação Penal foi retomada, pois, diante da ausência de notícia de que a ré tenha feito contato com a Procuradoria-Geral da República demonstrando interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal, houve recusa tácita pela ré ANA MARIA RAMOS LUBASE à oferta de acordo.



    Em 28/5/2024 foi designada audiência de instrução, realizada em 12/6/2024.



    Encerrado o prazo concedido às partes para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), foi aberto prazo para alegações finais e, por fim, a presente Ação Penal foi incluída em pauta para julgamento na Sessão Virtual que se realizou entre os dias 18/10/2024 e 25/10/2024.



    A Procuradoria-Geral da República, em sede de alegações finais, consignou que a alegação de que não houve proposta de ANPP encontra-se prejudicada. Informou que em “manifestação posterior à resposta preliminar, a Procuradoria-Geral da República anuiu com o cabimento do acordo e, em decisão de 22.8.2023, foi confirmada essa possibilidade”. Entretanto, “houve recusa tácita da ré sobre a proposta de ANPP formulada pela Procuradoria-Geral da República, motivo pelo qual o documento foi arquivado extrajudicialmente”(eDoc. 70).



    Neste contexto, a manifestação de interesse no prosseguimento da tratativas para celebração do Acordo de Não Persecução Penal somente ocorreu na véspera do início do julgamento da presente Ação Penal, razão pela qual não há qualquer incongruência na inadmissão do acordo pelo Parquet.



    Por uma interpretação estritamente literal do que se contém no Código de Processo Penal, com as alterações da Lei nº 13.964/20219, o momento processualmente oportuno para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal é a fase que antecede o recebimento da denúncia oferecida pelo titular ação penal.



    Todavia, neste caso, foi reconhecida, excepcionalmente, a viabilidade “de nova análise da possibilidade de oferecimento de ANPP solicitada pelo titular da ação penal, mediante um novo contexto fático probatório de uma situação absolutamente extraordinária, mesmo após o oferecimento da denúncia pela PGR e recebimento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 25).



    Entretanto, a ré não se manifestou em tempo hábil, somente vindo a fazê-lo quando o processo já havia sido incluído em pauta de julgamento. A contraproposta foi protocolada no dia 17/10/2024 e o julgamento iniciou no dia 18/10/2024.



    Por fim, cumpre destacar que o requerimento da Defensoria Pública da União foi formulado após o encerramento da Sessão Virtual na qual foi julgada a presente Ação Penal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADA a questão de ordem suscitada pela Defensoria Pública da União na Petição STF nº 143.244/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente